Tribunal: STF
Processo: Rcl 43011
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada em face da decisão da Vice-Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo 0011325-31.2014.5.15.0036, que, ao deixar de sobrestar o feito e proceder ao juízo de admissibilidade inadmitindo o recurso de revista, teria ofendido a decisão desta Corte na ADC 58, que determinou a suspensão de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a discussão quanto ao índice de correção monetária e a aplicação dos artigos 897, § 7º, 899, § 4º, da CLT, e art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91.
    Sustenta-se, em suma, que (eDOC 1, p. 5): 
    “A determinação de suspensão nacional alcança a todos os processos no âmbito nacional, indistintamente do momento em que se encontrem (ainda que na Vice-Presidência, em despacho de admissibilidade recursal), pois busca garantir a estabilização da jurisprudência, pacificação social e segurança jurídica.”
    Requer-se, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, a cassação referido ato decisório.
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Ao deferir a medida cautelar na ADC 58, DJe 1º.7.2020, o Ministro Gilmar Mendes, Relator, assim consignou:
    “Trata-se de ações declaratórias de constitucionalidade propostas com o objetivo de ver declarada a constitucionalidade dos artigos 879, §7º e 899, §1º, da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), na redação dada pela Lei nº 13.467/2017, bem como do art. 39, caput e §1º, da Lei 8.177 de 1991. 
    Na ADC 58, a Confederação Nacional do Sistema Financeiro – CONSIF sustenta que os arts. 879, §7, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91 formam um bloco normativo próprio, regulamentando a atualização dos débitos trabalhistas, em especial decorrentes de condenações judiciais, de forma a atender às necessidades da relação laboral e em conformidade com as disposições constitucionais pertinentes.
    (…)
    Diante da magnitude da crise, a escolha do índice de correção de débitos trabalhistas ganha ainda mais importância. Assim, para a garantia do princípio da segurança jurídica, entendo necessário o deferimento da medida pleiteada, de modo a suspender todos os processos que envolvam a aplicação dos dispositivos legais objeto das ações declaratórias de constitucionalidade nº 58 e 59. 
    Ante o exposto, defiro o pedido formulado e determino, desde já, ad referendum do Pleno (art. 5º, §1º, da Lei 9.882 c/c art. 21 da Lei 9.868) a suspensão do julgamento de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos artigos arts. 879, §7, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91.” 
    Interposto agravo regimental da decisão que concedeu a liminar na ADC 58, o relator, ao negar provimento ao agravo, esclareceu:
    “Para que não paire dúvidas sobre a extensão dos efeitos da decisão recorrida, esclareço mais uma vez que a suspensão nacional determinada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção.” (ADC 58 AgR, DJe 6.7.2020; grifos no original)
    Em consulta ao sítio eletrônico do TRT 15ª Região na internet, constata-se que a 3ª Câmara (Segunda Turma) daquele tribunal, em 10.10.2019, ao apreciar agravo de petição interposto pelo exequente, julgou procedente o pedido nos seguinte termos:
    “Destarte, nos termos da decisão proferida pelo Pleno do TST, no julgamento do processo ArgInc-479-60.2011.5.04.0231, a qual subsiste em razão da improcedência da Reclamação 22.012, deve ser mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TRD) para os débitos trabalhistas devidos até o dia 25/3/2015, e, a partir do dia 26/3/2015, a correção deve ser realizada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).”
    Os embargos de declaração que se seguiram não foram acolhidos.
    Interposto o recurso de revista, a autoridade reclamada, mediante a decisão impugnada por esta reclamação, assim considerou a questão (eDOC 7, p. 1):
    “Em 27 de junho de 2020, o Relator da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 58, Ministro Gilmar Mendes, proferiu decisão liminar determinando, ad referendum do Plenário do STF, a 'suspensão do julgamento de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos artigos 879, parágrafo 7º e 899, parágrafo 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e parágrafo 1º, da Lei 8.177/91.' (in verbis, g.n). 
    Em cumprimento aos parâmetros estabelecidos por esta decisão liminar, os processos que aguardam análise de admissibilidade não estão incluídos na suspensão determinada, pois a Vice-Presidência Judicial não tem competência para julgar processos, cabendo-lhe apenas, na condição de Juízo a quo, proceder à análise provisória dos pressupostos de admissibilidade do recurso de revista, cujo julgamento cabe ao C. TST. 
    Portanto, prossiga-se com a análise da admissibilidade do recurso de revista.”
    Prosseguindo no juízo de admissibilidade do recurso de revista, a Vice-Presidência do TRT 15ª Região a ele negou seguimento (eDOC 7).
    Na espécie, constata-se que, ao dar prosseguimento ao feito e, em passo seguinte, inadmitir o recurso de revista, a autoridade reclamada manteve a decisão pela qual se determinou a apuração dos valores relativos à correção monetária de dívidas trabalhistas com fundamento na aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TRD) para os débitos trabalhistas devidos até o dia 25/3/2015 e aplicação do IPCA-E a partir do dia 26/3/2015. 
    Sendo assim, prima facie, a decisão reclamada aparenta ter ido além do limite que a decisão de suspensão nacional dos processos concedeu, ao permitir o regular andamento de processos judiciais e a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela incontroversa do valor das condenações.
    Ante o exposto, presentes os pressupostos de fumus boni iures e o periculum in mora, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando do julgamento de mérito, bem como das alegações sustentadas em contestação, nos termos do art. 989, II, do CPC, defiro o pedido liminar para suspender, até o julgamento final desta reclamação, os efeitos da decisão da Vice-Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo 0011325-31.2014.5.15.0036.
    Solicitem-se informações no prazo legal (art. 989, I, do CPC) e cite-se a beneficiária da decisão reclamada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contestação (art. 989, III, do CPC). 
    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer (art. 991 do CPC).
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente